Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DO DEVEDOR. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos artigos 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Porém, se não restou comprovado que o Juízo da Recuperação prorrogou o referido prazo, ou ao menos que a recuperanda requereu a continuidade da mencionada suspensão, é permitida a retomada das ações e execuções em face do devedor, nos termos da parte final do §4o, do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005. Considerando que o processo encontra-se na fase de conhecimento e, portanto, envolve quantia ilíquida, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, ele deve prosseguir até a efetiva constituição do crédito, sem adentrar, todavia, na fase expropriatória. De acordo com o artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido respectivo, ainda que não vencidos e, logo, inexigíveis. Portanto, a existência do crédito no momento do pedido de recuperação judicial é suficiente para que o referido crédito a ela se submeta, ainda que não tenha exigibilidade. A jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49, da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial. E, por se tratar de créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, não há que falar em medidas de constrição no juízo de origem, devendo, por outro lado, os créditos ser habilitados perante o Juízo Recuperacional.